Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729692-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERRA DA MESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação interposto por SERRA DA MESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual reconheceu a fraude à execução da Cessão de Créditos no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) Ocorre que no processo n°0707986-86.2023.8.07.0001 as partes entabularam acordo extrajudicial, no qual concordaram com a suspensão dos Embargos de Terceiro n°0729692-91.2024.8.07.0001, após anuência da empresa embargante. A embargante, ora apelante, não se opôs aos termos da transação (ID 224884583 dos autos do processo n°0707986-86.2023.8.07.0001). Deste modo, suspendo o julgamento do presente recurso até o deslinde final acerca da validade e eficácia do acordo, especialmente o Agravo de Instrumento n°0705958-80.2025.8.07.0000. Desembargador Eustáquio de Castro Relator